Tribunal: TCU
Processo: 039.216/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Saúde, para atendimento à/ao Fundo a Fundo - MAC/Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais do Sistema único de Saúde, repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Maceió-AL, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2011 e 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Clínica Infantil de Maceió Sociedade Civil Ltda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, com fulcro no arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts.1o, 4o, 5o e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; e 9.4. comunicar esta deliberação à responsável e ao Fundo Nacional de Saúde.